Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-90.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Desistência – Extinção – Honorários advocatícios – Execução fiscal extinta em virtude de desistência expressa formulada pela Fazenda do Estado, após a executada ter de constituir advogado para opor exceção de pré-executividade – Cabível o arbitramento da verba honorária – Aplicação do princípio da causalidade – Precedentes – Recurso desprovido.